Tribunal: TJPA
Processo: 0053767-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053767-05.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSEANE LOBATO DA COSTA, JAIME HENRIQUE BARBOSA DA COSTA, AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, ROSEANE LOBATO DA COSTA, JAIME HENRIQUE BARBOSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0053767-05.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: JAIME HENRIQUE BARBOSA DA COSTA e ROSEANE LOBATO DA COSTA

ADVOGADO(A)(S): RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB PA12719-A

AGRAVADO: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP.

ADVOGADO(A)(S): JOAO DURVAL DE OLIVEIRA ALMEIDA - OAB PA21359-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DO NÚMERO DE PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da construtora, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, imputando-os integralmente aos autores.

Os autores formularam quatro pedidos na petição inicial, sendo acolhido apenas o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes), com rejeição dos demais pleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério quantitativo de pedidos formulados e acolhidos ou a relevância econômica do pedido julgado procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a sucumbência deve ser aferida com base no número de pedidos formulados e atendidos, e não no valor econômico de cada um.

5. Verificada a sucumbência da parte autora na maioria dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca ou proporcional, sendo correta a imputação integral dos ônus sucumbenciais aos autores.

6. Inexistência de desproporcionalidade ou afronta aos princípios da causalidade e da proporcionalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar, como regra, o critério do número de pedidos formulados e acolhidos, independentemente do valor econômico de cada um. 2. A sucumbência majoritária da parte autora afasta a aplicação da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.861.080/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0053767-05.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
JAIME HENRIQUE BARBOSA DA COSTA e ROSEANE LOBATO DA COSTA

ADVOGADO(A)(S):
RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB PA12719-A

AGRAVADO:
AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP.

ADVOGADO(A)(S):
JOAO DURVAL DE OLIVEIRA ALMEIDA - OAB PA21359-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por JAIME HENRIQUE BARBOSA DA COSTA e ROSEANE LOBATO DA COSTA em face de decisão monocrática, que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao recurso da construtora, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, imputando-os integralmente à parte autora.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática não observou os princípios da proporcionalidade e da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Alegam que, embora tenham decaído em maior número de pedidos, foram vencedores quanto ao pedido principal (lucros cessantes) que corresponde à maior parte do valor da causa, razão pela qual defendem a necessidade de sucumbência proporcional ou recíproca.

Argumentam que a decisão agravada adotou exclusivamente o critério quantitativo de pedidos, desconsiderando a relevância econômica da pretensão acolhida, o que teria gerado condenação desproporcional. Sustentam, ainda, que a própria decisão reconheceu a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, de modo que não seria razoável imputar integralmente aos autores os encargos sucumbenciais.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja reconhecida a sucumbência proporcional, com redistribuição dos ônus sucumbenciais, sugerindo a fixação de 70% em desfavor da parte ré, em consonância com o proveito econômico obtido pelos autores.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DO NÚMERO DE PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da construtora, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, imputando-os integralmente aos autores.

Os autores formularam quatro pedidos na petição inicial, sendo acolhido apenas o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes), com rejeição dos demais pleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério quantitativo de pedidos formulados e acolhidos ou a relevância econômica do pedido julgado procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a sucumbência deve ser aferida com base no número de pedidos formulados e atendidos, e não no valor econômico de cada um.

5. Verificada a sucumbência da parte autora na maioria dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca ou proporcional, sendo correta a imputação integral dos ônus sucumbenciais aos autores.

6. Inexistência de desproporcionalidade ou afronta aos princípios da causalidade e da proporcionalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar, como regra, o critério do número de pedidos formulados e acolhidos, independentemente do valor econômico de cada um. 2. A sucumbência majoritária da parte autora afasta a aplicação da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.861.080/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27.08.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autores/agravantes formalizaram o total de 04 pedidos em sua petição inicial (decretação de nulidade da cláusula de tolerância; inversão da multa moratória; condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes); e condenação ao pagamento de indenização por danos morais), dos quais apenas um foi acolhido (danos materiais).

Ou seja, os autores sucumbiram em 03 de seus 04 pedidos.

Ao contrário do entendimento exposto pelos agravantes no sentido de que deve ser levado em consideração o valor econômico de cada pedido para a verificação da sucumbência ou recíproca, a orientação do Colendo STJ é que análise da sucumbência deve ser aferida de acordo com quantidade de pedidos formulados, independente do valor de cada um, senão, veja-se a título de exemplo:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte de origem considerou os valores dos pedidos julgados procedentes para concluir pela sucumbência mínima da parte ré.

2. A decisão destoa do entendimento desta Corte Superior, que afirma que o critério de definição da sucumbência deve verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

3. Agravo interno provido, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para que determine a sucumbência com base no número de pedidos formulados e atendidos.

(AgInt no AREsp n. 2.861.080/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Desta forma, uma vez que os agravantes decaíram na maioria de seus pedidos, obtendo sucesso em apenas um deles, devem arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nada havendo o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026